Tribunal: TJES
Processo: 5002072-17.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002072-17.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RECORRIDO: ROBERT DE CAMPOS FIDELIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tratam-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta omissão, no que tange à tange à tese de expurgo das astreintes fixadas pela sentença; consoante motivos aduzidos no id12677709.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou Contrarrazões.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

In casu
, verifica-se que o Acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para amparar a decisão proferida, sendo válido destacar que, conforme jurisprudência consolidada, o juiz não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as teses levantadas pelas partes, devendo fundamentar sua decisão de maneira suficiente para demonstrar o convencimento adotado, sem a necessidade de adentrar minuciosamente em cada argumento suscitado.

Com efeito, a multa foi fixada objetivando o cumprimento de uma obrigação que lhe é imposta através de uma decisão judicial, com o condão de forçar o seu cumprimento, e o desrespeito pela parte desta determinação.

De sorte, conforme registrou o magistrado
a quo
(
id10148371
) “(...) cabendo ao embargante adotar as medidas que lhe cabem para afastar o gravame indevido a que deu causa por grave falha na prestação do serviço; certo que o prazo concedido mostra-se adequado, assim como a multa arbitrada, observado o longo tempo em que o demandante encontra-se cerceado no exercício do direito de propriedade sobre o veículo em foco. No mais, possível óbice que extrapola os limites de atuação da embargante para cumprimento das determinações deste juízo merecerão apreciação oportuna, se for o caso”.

No caso dos autos, não se justifica a revogação ou mesmo a redução pretendida pela embargante, pela singela razão de que se estaria, destarte, estabelecendo tolerância com devedor recalcitrante.

Diante disso, a parte recorrente/embargante não pode ser premiada com a redução do valor da execução, sendo certo que o montante arbitrado observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se olvidando, ainda, que a revisão das astreintes na fase de execução é um mecanismo importante para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que o juiz ajuste o valor da multa ao caso concreto e mantenha a sua função de coerção indireta ao cumprimento da obrigação.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de id 12705518),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)